Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018992-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SORAIDE MENDES BASTOS DE ALMEIDA - CPF: 688.677.781-53 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA – NECESSIDADE – ART. 771 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, sob pena de perder o direito à indenização.

O prévio pedido administrativo constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária.

Se o juízo
a quo
não apreciou a questão da prescrição, não há possibilidade de sua análise nesta instância sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pela ora recorrente contra a apelada, acolheu a preliminar e julgou extinto o processo sem exame do mérito ante a ausência de interesse de agir.

A apelante aduz ser desnecessário o esgotamento da via administrativa para que fique caracterizado o interesse processual, conforme entendimento do STJ.

Alega, ainda, que a seguradora apresentou contestação, o que denota a resistência ao cumprimento da obrigação e reafirma o interesse dela, autora, no ajuizamento da demanda.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem paras regular processamento do feito.

Em contrarrazões, a apelada suscita a ocorrência de prescrição e pugna pelo não provimento do Recurso (Id 233886189-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Em relação à ocorrência de prescrição, considerando que essa questão não foi suscitada em primeiro grau, não será possível a sua análise sob pena de supressão de instância.

MÉRITO

A questão deste Recurso cinge-se à imprescindibilidade do requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da Ação de Indenização Securitária.

Em relação aos contratos de seguro, o art. 771 do Código Civil estabelece que
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as conseqüências”
.

Não havendo previsão legal exigindo a observância de forma específica,
o segurado ou beneficiário pode fazer o aviso por telefone, e-mail, carta, ou qualquer outro meio de comunicação colocado à sua disposição pela seguradora.

Assim, antes da formalização do pedido à seguradora sobre o sinistro e do transcurso do tempo hábil para sua manifestação, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

O STJ, no julgamento do REsp 2.089.791, de relatoria de Raul Araújo, consignou que o entendimento esposado pelo Tribunal local está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que
o prévio pedido administrativo constitui condição de procedibilidade para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária
, sendo excepcionalmente afastada tal exigência quando a seguradora comparece aos autos para impugnar o pedido de pagamento, o que não ocorreu, haja vista que invocou a ausência de formalização do pedido na via administrativa da seguradora.

No REsp 2.093.170, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, seguiu os mesmos fundamentos. Ainda asseverou que
"a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do sinistro. Portanto, não realizada essa comunicação, não há lesão a direito ou interesse do segurado".

Ainda no REsp 2.059.502, da relatoria da ministra Nancy Andrighi,
julgado em 03 de outubro de 2023
, assim ficou decidido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 23/05/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/11/2022 e concluso ao gabinete em 31/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária.

Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento
. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir.
Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Considerando que, apesar da seguradora ter contestado a demanda, antes arguiu a preliminar de falta de interessa processual, portanto, correta a decisão que extinguiu o processo sem exame do mérito.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024